Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REQUERIDA. DESTINATÁRIA FINAL E VULNERABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS FIXO DA PROVA. ART. 373, II. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando não produzida a prova pericial requerida se a parte faz referência a documentos inexistentes nos autos, sendo impossível se identificar em quais documentos se baseava para sustentar a sua tese.
2. A empresa que contrata fornecimento de cartões alimentação para seus funcionários não pode ser considerada destinatária final dos produtos e serviços e tampouco vulnerável, não sendo possível se aplicar à relação travada entre as partes o Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, ainda que produzida de forma unilateral.
4. Estando presente prova documental hábil ao desiderato da ação injuntiva, e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), bem assim a não comprovação, pelo requerido, de eventual defeito na prestação do serviço, não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso.
5.Apelação cível desprovida. Sentença mantida.